Tribunal: TJMT
Processo: 1024881-75.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024881-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ineficácia de atos em relação à massa]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (AGRAVADO), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (AGRAVADO), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (AGRAVADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ATIVIDADE QUE PODE SER DESENVOLVIDA POR EMPRESA TERCEIRIZADA – ESSENCIALIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTOS UTILIZADOS APENAS EM PERÍODO ESPECÍFICO DO ANO – BENS MANTIDOS COM O GRUPO EMPRESARIAL RECUPERANDO POR PERÍODO DE DOIS ANOS – PRAZO ELÁSTICO E INDEVIDO – REVOGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – DESNECESSIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O período de blindagem (stay period) deveria ter se encerrado depois de decorridos exatos 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, porém, em razão de um sem número de entraves processuais, a prorrogação tem sido mantida, até que ocorra a assembleia geral de credores, a qual, por sua vez, sequer possui data prevista para sua realização.

II - No caso em exame, além da elástica e indevida prorrogação do período de blindagem por aproximadamente 2 anos, nota-se que, até a questão acerca da própria essencialidade dos bens, na forma reconhecida na instância de origem, não merece prosperar.

III - Em que pese as máquinas e equipamento da agravante, tenham alguma relação com a atividade empresarial dos agravados, os quais atuam no segmento de produção agrícola, observa-se que, para essa atividade, pode-se utilizar, pontualmente, a terceirização de máquinas e equipamentos agrícolas para colheita de grãos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de nº 1001875-28.2021.8.11.0015 do GRUPO PICININ, indeferiu o pedido para que fosse afastada a essencialidade dos equipamentos agrícolas que se encontram na posse do grupo empresarial agravado. Além disso, manteve o período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o juízo de origem decidiu que seus maquinários continuam sendo essenciais às atividades do grupo empresarial agravado, sem, contudo, determinar a avaliação pormenorizada de essencialidade dos bens.

Acrescenta que o
stay period
vem sendo prorrogado desde o ano de 2021, ou seja, muito além do prazo legal, sendo injustificável a manutenção da blindagem até a realização da assembleia geral de credores.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 157989681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante busca reformar a decisão de base, que indeferiu o pedido para que fosse afastada a essencialidade dos equipamentos agrícolas que se encontram na posse do grupo empresarial agravado. Além disso, manteve o período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores.

A respeito da questão
sub judice
, dispõe o artigo 49, parágrafo 3º, da lei 11.101/2005, o seguinte:

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Por sua vez, o artigo 6º, parágrafo 4º, da lei 11.101/2005, com a nova redação dada pela Lei nº 14.112/2020, dispõe o seguinte:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4º
Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
. (destaquei e negritei)

Com efeito, depreende-se dos autos em exame, que o processamento da recuperação judicial do grupo empresarial agravado, foi deferido em 12.03.2021, nos termos da decisão de id nº

Então, a partir dali começou a fluir o período de blindagem, mantendo-se em favor da empresa agravada, sem qualquer ônus, a posse de bens de terceiros, com o fito de permitir o soerguimento da sua atividade empresarial.

O período de blindagem (stay period) deveria ter se encerrado depois de decorridos exatos 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, porém, em razão de um sem número de entraves processuais, a prorrogação tem sido mantida, até que ocorra a assembleia geral de credores, a qual, por sua vez, sequer possui data prevista para sua realização.

Assim, no caso em exame, além da elástica e indevida prorrogação do período de blindagem por aproximadamente 2 anos, nota-se que, até a questão acerca da própria essencialidade dos bens, na forma reconhecida na instância de origem, não merece prosperar.

Na espécie, em que pese as máquinas e equipamento da agravante, tenham alguma relação com a atividade empresarial dos agravados, os quais atuam no segmento de produção agrícola, observa-se que, para essa atividade, pode-se utilizar, pontualmente, a terceirização de máquinas e equipamentos agrícolas para colheita de grãos.

Digo pontualmente, porque consoante se infere do relatório elaborado pelo Administrador Judicial, no id nº 152691667, as máquinas colheitadeiras do credor proprietário fiduciário (agravante), são utilizadas apenas em período específico do ano, durante a colheita de safra, restando ociosas em parte do ano.

Nesse particular e, em que pesem os substanciosos argumentos apresentados pela parte agravada e, ainda, pelo digno representante do Ministério Público, não há qualquer possibilidade de manutenção dos bens na posse do grupo empresarial recuperando, sob pena de mitigação indevida da norma legal, tornando-a mera sugestão, o que não se admite.

Assim, nenhum outro ônus pode ser exigido do proprietário fiduciário em relação ao soerguimento da empresa recuperanda, que já dispôs dos bens de terceiros por mais de um ano, sem qualquer contraprestação e que, agora, deve enfrentar o processo recuperacional com base nos bens próprios que remanesceram e demais acervo patrimonial.

Por fim, no que diz respeito à revogação do período de blindagem, necessário destacar, nesse ponto, que a medida em questão resultaria em consequência mais ampla do que do almejado pelo agravante e possíveis prejuízos em face do processo recuperacional dos agravados, pois permitiria que outros credores deem marcha às ações e execuções, com a retomada de vários bens, os quais se desconhece o contexto da essencialidade ou não.

Assim, ao permitir que o agravante apenas retome os seus bens (equipamentos agrícolas), o seu interesse restará satisfatoriamente atendido, sendo desnecessária a revogação da blindagem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de origem e, assim, afastar a essencialidade dos bens do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023